Tribunal: TJMT
Processo: 1026590-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026590-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (IMPETRANTE), ANA LUCIA DOS ANJOS - CPF: 052.472.421-06 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), LUANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.802.331-50 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI TIAGO DE ARRUDA - CPF: 047.242.651-67 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO DA SILVA VIEGAS - CPF: 886.700.231-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO
- PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - 362G DE MACONHA - GRAVIDADE DA CONDUTA - NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES ILÍCITAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INAPLICABILIDADE - REITERAÇÃO CRIMINOSA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 TJMT - JULGADOS DO STF E STJ - PACIENTE MÃE DE 2 FILHOS -

FILHO [14 ANOS] PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL - ACÓRDÃO STJ - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS -
CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA

-
PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - PREVALÊNCIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar associação para o tráfico constitui fundamentação idônea para justificar a segregação da paciente (STJ, AgRg no HC no 735.983/CE).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43).

A mulher, enquanto mãe de criança com deficiência, assume
“o papel de cuidadora integral do filho [...] podendo contar

- ou não

- com uma rede de apoio que a ajuda nas tarefas do itinerário do cuidar, porém, que reforça a posição atual de suporte e delega a responsabilidade mor sobre o filho com deficiência a sua genitora”
(JESUS, Matheus Wisdom Pedro de. SOUZA, Sueli Ribeiro Mota. Experiências Maternas sobre o Cuidado com o Filho com Deficiência Intelectual na APAE Salvador. Ideação, v. 25, n. 1, p. 39–54, 2023)

Consideradas a primariedade, a maternidade atípica, o distanciamento dos filhos e o endereço certo da paciente, os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227) devem prevalecer sobre o pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC; STJ, RHC 111.566/SC; TJMT, HC NU 1013901- 74.2019.8.11.0000).

“É viável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e V, e art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal, quando há demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e nem perpetrado em desfavor dos descendentes.”
(TJMT, HC NU 1020614-26.2023.8.11.0000)

Ordem concedida parcialmente para converter a prisão preventiva em domiciliar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026590-14.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S):

DR. FABIO DO NASCIMENTO SILVA

PACIENTE(S):

ANA LUCIA DO ANJOS

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de ANA LUCIA DOS ANJOS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe NU 1005037-67.2023.8.11.0045), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - arts. 33,
caput
e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003 - (fls. 24/29 - ID 189780678).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) a
“paciente é primária, portadora de bons antecedentes, com residência fixa, é arrimo de família”
; 3) as medidas cautelares seriam suficientes; 4) a prisão domiciliar seria cabível, visto que a paciente é
“mãe de 02 (duas) crianças - ANA KAROLINA PIRES DOS ANJOS (9 anos) e ANTONY GABRIEL DOS ANJOS (14 anos), sendo que o filho é portador de deficiência mental (retardo mental), conforme consta o documento da APAE juntado nos autos, que estavam sob seu total cuidado e zelo; gerando a prisão, gravíssimos transtornos para a formação psicológica e educacional das crianças, que segundo relatos das testemunhas na audiência, estão sofrendo com a ausência da mãe”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente. Subsidiariamente, a aplicação de
“medidas alternativas diversas da prisão”
ou a conversão em prisão domiciliar (fls. 1/18 - ID 189780662), com documentos (ID’s 189780662/189780689).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar (ID 191287696 - fls. 525/529).

O Juízo singular prestou informações (ID 191029654 - fls. 521/524).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - Prisão Preventiva - Pedido para concessão da liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares. Prisão domiciliar - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva - Garantia da ordem pública tendo em vista a grande quantidade de entorpecentes apreendidos e a reiteração delituosa - Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva - Enunciado no 43 do TJM - Medidas cautelares insuficientes - Possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar - Paciente mãe de criança menor de 12 anos e criança deficiente cuja condição pressupõe a imprescindibilidade da presença materna - HC Coletivo no 143.641/SP do STF - Parecer pela parcial concessão da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 191531175 - fls. 533/537)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade do fato criminoso, consubstanciada no suposto envolvimento da paciente em associação para o tráfico e nas apreensões de maconha [362g - trezentos e sessenta e dois gramas], arma de fogo e munições, em residência utilizada como “boca de fumo”.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar associação para o tráfico constitui fundamentação idônea para justificar a segregação da paciente (STJ, AgRg no HC n. 735.983/CE – Relator: Min Joel Ilan Paciornik – 24.3.2023).

Logo, a decisão constritiva afigura-se justificada.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes, em sede perfunctória, diante da reiteração criminosa, visto que a paciente registra ação penal por tráfico de drogas, ocorrido em 25.12.2022, a caracterizar habitualidade delitiva (STJ, HC n. 453.069/MG –Relator: Min. Felix Fischer - 1o.8.2018).

Por seu turno, a paciente comprovou ser mãe de Ana Karolina Pires dos Anjos, de 9 (nove) anos de idade (fls. 38), e Antony Gabriel do Anjos, de 14 (quatorze) anos de idade (fls. 37) e portador de deficiência mental (fls. 36), cuja condição pressupõe a imprescindibilidade da presença materna.

Realizado o estudo psicossocial da família, consta de Relatório Informativo que: as criança/adolescente moravam em companhia da paciente na Comarca de Lucas do Rio Verde; após a prisão, a avó da criança [Luciene Pereira dos Anjos] assumiu os cuidados dos filhos da paciente, porém acidentou-se e precisou se submeter a procedimento cirúrgico; os irmãos atualmente encontram-se separados, pois a criança Ana Karolina Pires dos Anjos foi residir com avó materna no Município de Nova Mutum, enquanto o adolescente Antony Gabriel do Anjos iria residir na Comarca de Sorriso, com uma tia materna (fls 452/454 – ID 189780689).

Note-se que os filhos da paciente se encontram em situação de desestruturação familiar, residindo em Comarcas distintas e sob cuidados de parentes [tia e avó], a merecer o restabelecimento da companhia materna, como instrumento essencial ao desenvolvimento infanto-juvenil, com “fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado” (STJ, HC n. 626.775/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2021).

Não bastasse, a condição neurológica do filho do paciente, adolescente portador de neurocefalia, retardo mental e autismo (fls. 6 –ID 189780662), que necessita de medicamentos, auxílio na higiene pessoal[1] e acompanhamento terapêutico na APAE, também deve ser sopesada diante da relevância do papel materno como principal “cuidadora”.

Com efeito, a mulher, enquanto mãe de criança com deficiência, assume “o papel de cuidadora integral do filho [...] podendo contar –ou não –com uma rede de apoio que a ajuda nas tarefas do itinerário do cuidar, porém, que reforça a posição atual de suporte e delega a responsabilidade mor sobre o filho com deficiência a sua genitora” (JESUS, Matheus Wisdom Pedro de. SOUZA, Sueli Ribeiro Mota. Experiências Maternas sobre o Cuidado com o Filho com Deficiência Intelectual na APAE Salvador. Ideação, v. 25, n. 1, p. 39–54, 2023).

Outrossim, após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Consideradas a primariedade, a maternidade atípica, o distanciamento dos filhos da paciente e o endereço certo [“Rua Celestino Lorenzi Bairro Jaime Seiti Fuji - Lucas do Rio Verde/MT - 78455000 (QUADRA 41, LOTE 30)”], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019; STJ, RHC 111.566/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 13.8.2019;TJMT, HC NU 1013901- 74.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -14.10.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“É viável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e V, e art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal, quando há demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e nem perpetrado em desfavor dos descendentes.” (HC 1020614-26.2023.8.11.0000 –Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 9.10.2023)

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar, a qual deverá
“permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [“Rua Celestino Lorenzi Bairro Jaime Seiti Fuji - Lucas do Rio Verde/MT - 78455000 (QUADRA 41, LOTE 30)”] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V)”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023